Tribunal: TJES
Processo: 5038642-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038642-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELLA MELO FERREIRA PRAES
RECORRIDO: TATIANE DA CONCEICAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5038642-13.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IZABELLA MELO FERREIRA PRAES

RECORRIDO(A): TATIANE DA CONCEIÇÃO AUER

JUÍZO DE ORIGEM:

VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte ré
IZABELLA MELO FERREIRA PRAES
(ID 16919676) em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
(IDs 16919671 e 16919674), que julgou
procedentes os pedidos autorais
para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais,
decorrentes de falhas na arrematação de bem em leilão.

Inconformada com a sentença de origem, a ré recorreu e em suas razões recursais (ID 16919676), suscita preliminares de ilegitimidade passiva e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, alegando a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta a ausência de vício no leilão, atribuindo responsabilidade exclusiva à recorrida (arrematante). Defende a inexistência de ato ilícito e de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório, sob alegação de enriquecimento sem causa.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Primeiramente, em relação à
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela requerida, entendo que não merece acolhida, pois a legitimidade das partes deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações feitas na inicial.

No caso, a recorrente integrou a cadeia de consumo ao promover/intermediar o leilão, beneficiando-se economicamente da atividade. Logo, possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente por eventuais vícios na prestação do serviço ou no produto ofertado.

Ainda, em relação à
alegada não incidência do CDC
ao caso
sub judice,
convém destacar que a relação travada entre as partes possui natureza consumerista, enquadrando-se a recorrente no conceito de fornecedora e a recorrida no de consumidora (arts. 2º e 3º do CDC).

Ainda que se discuta a aplicação de legislação específica de leilões, esta não exclui a incidência subsidiária e protetiva do CDC.

Noutro giro,
não há que se falar em impossibilidade de inversão do ônus da prova
, pois, da análise dos autos, verifica-se que o julgamento não se pautou exclusivamente na inversão
ope legis
ou
ope judicis
.

A parte autora, ora recorrida, desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório mínimo (art. 373, I, do CPC), demonstrando os fatos constitutivos do seu direito através da documentação acostada, que evidencia a falha na transação.

A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC). Portanto, a condenação subsiste pela própria robustez das provas produzidas pela autora e não pelo benefício da inversão do ônus probatório, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Isto posto,
rejeito as preliminares arguidas.

No mérito, a tese de ausência de vício no leilão e culpa exclusiva da vítima não merece prosperar, razão pela qual, entendo que a sentença de origem analisou detidamente o conjunto probatório, concluindo acertadamente pela falha no dever de informação e segurança esperado nas relações contratuais.

Veja, a recorrente, ao disponibilizar o bem a leilão, atraiu para si o risco da atividade, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes de desorganização administrativa ou vícios ocultos do bem/procedimento.

In casu,
a responsabilidade da recorrente é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e os elementos dos autos não sustentam a excludente de culpa exclusiva da arrematante.

Outrossim, a narrativa fática comprovada nos autos demonstra que a expectativa legítima da consumidora foi frustrada por conduta atribuível à organização do evento.

Quanto ao dano moral, este se revela amplamente comprovado pelas circunstâncias fáticas, haja vista que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.

A frustração na arrematação, somada à desídia da recorrente em solucionar o problema administrativamente, gerou angústia, perda de tempo útil e violação aos direitos da personalidade da consumidora, demandando a devida reparação.

Por fim, no tocante ao valor da indenização, entendo que o montante fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua dupla função: compensar a vítima pelo dano sofrido e desestimular a reincidência da conduta ilícita pela recorrente (caráter pedagógico-punitivo), sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa. Não há, portanto, excessividade que justifique a minoração do valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)